Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017704-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), HEDIMILTON ALVES - CPF: 037.040.698-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), H ALVES & ALVES LTDA - ME - CNPJ: 37.498.441/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HEDIMILTON ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – NECESSIDADE – SUPOSTA PRÁTICA DO ALEGADO ANATOCISMO –RECURSO NÃO PROVIDO.

A perícia judicial se justifica quando há alegação de prática de anatocismo e os valores são controversos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HEDIMILTON ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1017704-31.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Querência que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Prestação de Contas, determinou a produção de prova pericial.

O agravante alega que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação.

Aduz que se trata de simples cálculo aritmético, o que dispensa a perícia, nos termos da própria sentença condenatória (art. 509, § 2º, do CPC).

Sustenta que na impugnação o agravado foi genérico “
e TENTOU LUBRIDIAR o magistrado lançando como suposto excesso apenas uma diferença de contagem de dias pro-rata e se utilizando como suposto excesso de valores a multa e horários previsto no § 2° do art. 523 do CPC”
.

Afirma que concordou com o cálculo apresentado pelo agravado, e o juízo
a quo
deveria analisar tão somente a questão referente à aplicação da multa e aos honorários a que se refere o artigo 523, § 2º, do CPC.

Argumenta que o agravado busca rediscutir a matéria, o que é vedado.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 55900459).

O agravado não ofereceu contraminuta (Id n. 68371996).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017704-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HEDIMILTON ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A Ação de Prestação de Contas foi julgada procedente para condenar o réu/agravado a prestá-las em relação aos contratos bancários firmados pelas partes, no prazo de 48 horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que foram ofertadas pelo autor/agravante.

Exibidas as contas, o juízo
a quo
desconsiderou as do agravado em razão da preclusão. Por outro lado, registrou como “boas” aquelas trazidas pelo autor, pois “
demonstrou passo a passo como chegou ao valor de seu crédito, de
R$244.052,91
, o que dispensa exame pericial”.

Na Apelação interposta pela instituição financeira ficou assim consignado:

(...)

No caso, como visto, diante da não apresentação das contas pelo autor na forma legal, já que se limitou a juntar meros extratos bancários aos Autos sem a devida justificativa da origem dos lançamentos e débitos realizados, o Autor apresentou as suas em
17/12/2012, fl. 459/483
por meio de perícia técnica detalhada quanto ao crédito no montante de R$244.052,91, entendendo o Juízo como boas já que devidamente detalhadas, tornando desnecessária a realização de perícia.
(Id n. 61525486 – pág. 15).

Pleiteado o Cumprimento de Sentença no valor atualizado de R$1.448.287,37 para pagamento em 15 dias sob pena de multa de 10% e atualização com juros e correção monetária até a efetiva quitação, além de honorários advocatícios de 10%. Como não foi efetuado o pagamento, o autor/exequente aplicou multa de 10%, juros de mora e correção monetária, o que resultou num total de
R$1.826.353,55.

Impugnado o Cumprimento de Sentença, o executado/agravado argui irregularidades principalmente no tocante ao percentual de juros (107,50% quando o correto seria 106,00%) e à prática de anatocismo. Aponta excesso, portanto, de R$344,269,41.

Mesmo que na manifestação de Id n. 55033981, o agravante tenha reconhecido o erro quanto à taxa de juros, ainda permanece a controvérsia quanto ao anatocismo, o que justifica a determinação de prova pericial, sobretudo por serem valores expressivos, situação que exige redobrada cautela, também em virtude do longo tempo transcorrido.

A propósito:

AÇÃO EXECUTIVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - TÍTULO EXECUTIVO - SÚMULA N.º 300 DO STJ - DISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES À CONFISSÃO DE DÍVIDA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ - EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS E
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - INDISPENSABILIDADE
- SENTENÇA CASSADA. – (...) Partindo do pressuposto de que é possível a discussão da abusividade das cláusulas do termo de renegociação de dívida e dos contratos anteriores, bem como levando em consideração que a parte devedora, na inicial dos embargos, se recusa a reconhecer a existência do débito mediante o argumento de cobrança de encargos desconhecidos e abusivos,
é necessária a cassação da sentença, a fim de viabilizar a produção de perícia contábil, que é a única forma de esclarecer a precisa evolução do saldo devedor, com a definição dos encargos efetivamente aplicados sobre o débito e especialmente se foi praticado anatocismo
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0707.04.079836-5/001, Relator(a): Des.(a) Lucas Pereira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2010, publicação da súmula em 16/09/2010). (Sem destaque no original).

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - TABELA PRICE -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - MATÉRIA FÁTICA, DEPENDENTE DE PROVA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE
- RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, POR MEIO DE PROVA ADEQUADO AO THEMA PROBANDUM -
BUSCA DA VERDADE REAL - ANATOCISMO NÃO EVIDENCIADO
- ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO – (...)
A ocorrência, ou não, de capitalização de juros decorrente do Sistema Francês de Amortização, "Tabela Price", constitui questão de fato, a ser analisada caso a caso, mediante apuração de quantia e perícia
. Assim, o tão-só fato de ter sido aplicado o sistema de amortização da "Tabela Price" - expressamente previsto no contrato - não autoriza a conclusão apriorística de que houve, de fato, capitalização de juros, tampouco, logicamente, em qual periodicidade, frustrando-se, assim, a demonstração da abusividade do contrato, nesse particular. (...).
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.06.305578-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2013, publicação da súmula em 02/04/2013). (Sem destaque no original).

Mutatis mutandis
, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. Insurgência da agravante (executada) contra r. decisão judicial que homologou os cálculos periciais. Alegação de anatocismo e inclusão indevida de honorários advocatícios na conta pericial. CABIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. ANATOCISMO.
Elementos trazidos no laudo pericial que indicam que o senhor perito judicial se utilizou de parcelas já corrigidas e acrescidas de juros de mora, e sobre elas aplicou novamente juros de mora. Ocorrência de anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente
. A metodologia de elaboração do cálculo do saldo devedor deve respeitar a regra disposta no artigo 354 do Código Civil. Impõe-se o refazimento do cálculo para que haja, na data do depósito, sua imputação tão somente sobre o valor até então apurado a título de juros. Posteriormente, os juros a partir de então devidos, com o abatimento do depósito em percentual calculado em relação ao principal corrigido, deverão ser aplicados apenas sobre o capital principal atualizado. Necessidade de efetivação de novo cálculo pelo senhor perito judicial, nos termos indicados no voto. (...).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2230521-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - MULTA MORATÓRIA - APLICAÇÃO - LEGALIDADE. Prevalecem os juros contratados e/ou aplicados quando não demonstrada abusividade ou excessiva onerosidade, uma vez que inexiste limitação constitucional.
Não há que se falar ilegalidade na capitalização mensal no contrato quando a perícia realizada afirma, de forma categórica, que inexiste o alegado anatocismo
. (...).
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.009735-4/003, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020